Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724410-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MORAES FARIAS DE CARVALHO ARMELIN AGRAVADO: DENNER AUGUSTO RIBEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo AMANDA MORAES FARIAS DE CARVALHO ARMELIN (ofendida) em face de decisão (Id. 162663058 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência (processo no 0733261-89.2023.8.07.0016), indeferiu o pedido de determinação de medidas protetivas pleiteado pela ora agravante, e determinou o arquivamento do feito ante a impossibilidade de processamento da cautelar nos termos da Lei no 11.340/06. Em petição de Id. 48142098 – p.1 a parte ofendida/agravante pugna pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora